Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-39.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001565-39.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIELE DIANA DA COSTA - CPF: 033.547.701-12 (APELADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), ALPHA VAREJO (APELANTE), ALPHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS VAREJO E ATACADO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 35.833.181/0001-11 (APELANTE), ALPHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS VAREJO E ATACADO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 35.833.181/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA EM PLATAFORMA DIGITAL. FRAUDE EM AMBIENTE VIRTUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de fraude sofrida pela autora em compra de produto realizada pela plataforma MERCADO LIVRE, com pagamento via MERCADO PAGO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as empresas administradoras da plataforma digital e do sistema de pagamento respondem solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor em razão de fraude praticada por vendedor não identificado; e (ii) se houve falha na prestação dos serviços prestados pelas apelantes, caracterizadora do dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Restou caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviço.

4. A plataforma permitiu a atuação de vendedor que sequer apresentava cadastro regular com CNPJ, evidenciando omissão na verificação de segurança e controle de perfis, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. O ambiente virtual, ao permitir a abordagem direta via chat interno e posterior contato via aplicativo de mensagens, facilitou a prática fraudulenta e contribuiu para a violação dos direitos do consumidor.

6. O artigo 19 da L. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) não se sobrepõe à legislação consumerista, sendo inaplicável para excluir a responsabilidade objetiva quando evidenciada a falha na prestação do serviço.

7. Correta a condenação das apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante da ausência de medidas eficazes de segurança e do inadimplemento contratual imputável à negligência no gerenciamento da plataforma digital.

8. O valor fixado para a indenização moral (R$ 5.000,00) revela-se proporcional à extensão do dano e adequado aos parâmetros de razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Incide a responsabilidade objetiva das administradoras de plataformas digitais e serviços de pagamento por fraudes cometidas em seu ambiente virtual, quando demonstrada falha na prestação do serviço. 2. O artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 não afasta a responsabilidade civil das plataformas digitais nos casos em que o dano decorre da ineficácia de seus mecanismos de segurança e controle de perfis.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 7º, p.u., 14 e 47; L. 12.965/2014, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ap. Cív. 0710814-14.2021.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.05.2022; TJSP, Ap. Cív. 1000007-65.2021.8.26.0510, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 23.03.2022; TJMT, Ap. Cív. 0004178-83.2017.8.11.0011, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
EBAZARCOMBR LTDA E MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (Grupo MERCADO LIVRE)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no bojo da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 1001565-39.2024.8.11.0040 ajuizada por
ADRIELE DIANA DA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.497,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alegam as apelantes, em síntese, que a sentença merece reforma integral, pois padece de equívoco que só poderá ser sanado mediante sua integral reforma. Sustentam preliminarmente a ilegitimidade passiva, argumentando que o MERCADO LIVRE não é fornecedor dos produtos anunciados pelos vendedores usuários do site, razão pela qual eventual troca ou restituição de valores deve ser buscada diretamente junto ao vendedor. Afirmam que, conforme a Cláusula 4 dos Termos e Condições da Plataforma, o Mercado Livre atua unicamente como intermediador, não assumindo a responsabilidade pela entrega dos produtos anunciados.

No mérito, argumentam a ausência de falha na prestação de serviços por parte do Mercado Livre, que atuou com a devida diligência no cumprimento de suas obrigações. Sustentam que a responsabilidade do Mercado Livre limita-se às suas funções de intermediação e às transações, ao passo em que a responsabilidade pela entrega ou conformidade dos produtos é exclusiva dos Usuários Recebedores/fornecedores dos produtos/serviços, conforme Termos e Condições.

Invocam o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), segundo o qual os prestadores de serviço de internet na categoria de provedores de aplicações na internet não respondem pelo conteúdo veiculado por terceiros na web, salvo se após ordem judicial específica não tomarem providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.

Destacam que não houve qualquer falha na prestação de serviço, pois a parte recorrente disponibiliza o programa "Compra Garantida", criado com o objetivo de resguardar todos os seus usuários compradores que tenham comprado um produto na plataforma do Mercado Livre. Afirmam que no caso concreto houve o reembolso da compra, tendo todo o valor sido devolvido à requerente/apelada, que posteriormente fez a transferência do valor de R$ 1.800,00 diretamente à corré, razão pela qual, no mínimo, a sentença merece reforma com relação aos danos materiais, tendo em vista que o prejuízo não foi de R$ 2.000,00 + frete, e sim R$ 1.800,00 + frete.

Argumentam que a apelada, em detrimento das orientações do apelante, realizou diretamente com o vendedor/corréu e por fora da plataforma (via whatsapp/ligação/email) as negociações sobre o frete do produto adquirido, o que exclui qualquer relação do Réu com a situação, conforme previsto de forma clara e explícita nos termos e condições com os quais a Parte Autora anuiu ao cadastrar-se na plataforma.

Quanto aos danos morais, sustentam sua inexistência, pois não há nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o suposto sofrimento alegado. Afirmam que a recorrida superdimensiona os seus aborrecimentos, esquecendo-se que a gravidade do dano há de medir-se por um padrão objetivo e não à luz de fatores subjetivos. Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais.

Subsidiariamente, requerem a redução do quantum indenizatório, argumentando que o valor estabelecido está demasiadamente exagerado, portanto não está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se distanciar dos valores arbitrados pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça desse estado.

Por fim, questionam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública em razão da defesa do corréu Alpha como curadora especial, argumentando que quem deve arcar com os honorários do corréu ALPHA COMÉRCIO DE PEÇAS é o próprio corréu, sob pena de violação ao Princípio da Isonomia e Culpabilidade.

Em contrarrazões (Id. 340812359), a apelada ADRIELE DIANA DA COSTA alega que a preliminar de ilegitimidade de parte se confunde com o mérito, cujos fatos remontam à relação de consumo entre as partes, porquanto os recorrentes desenvolvem intermediação de compra e venda e a parte autora e a recorrida, por sua vez, enquadra-se como consumidora na relação havida entre as partes, assumindo a posição de destinatária final do serviço prestado.

Argumenta que a preliminar não merece prosperar, uma vez que os arts. 7º, parágrafo único, 14, cabeça, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor permitem concluir que todos os atores da cadeia de fornecimento de serviços respondem de forma objetiva e solidária em relação aos danos causados aos seus consumidores.

Sustenta que as recorrentes falharam na prestação dos serviços que divulgam, isto é, intermediação e garantia de compra de produtos, nada fazendo para impedir que a recorrida fosse vítima de fraude. Alega que as recorrentes fomentaram tal possibilidade ao deixar as partes negociarem em canais privados o pagamento do frete, e que sua atuação em nada impediu o ilícito sofrido pela recorrida.

Afirma que não se pode afirmar que o consumidor não adotou as cautelas necessárias no ato da compra, tendo em vista que a transação foi toda realizada através da plataforma mercado pago. Argumenta que as próprias empresas devem disponibilizar recursos tecnológicos e profissionais que possam combater esse tipo de fraude, advertindo e orientando o consumidor a respeito de mecanismos e vias seguras de compra.

Quanto aos danos morais, defende que a recorrida suportou danos muito além de aborrecimentos cotidianos que lhe causaram aflição e angústia. Argumenta que o tempo transcorrido sem a devida solução para a questão e a falta de suporte por parte da promovida demonstraram o descaso e a desídia da fornecedora em relação à consumidora, que se sentiu impotente e frustrada, configurando abalo psíquico que ultrapassa o mero dissabor.

Por fim, requer o improvimento do recurso de apelação interposto, mantendo, via de consequência, a integralidade da sentença de 1ª Instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
EBAZARCOMBR LTDA E MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (Grupo MERCADO LIVRE)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no bojo da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 1001565-39.2024.8.11.0040 ajuizada por
ADRIELE DIANA DA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.497,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Infere-se da inicial que a autora realizou a compra de uma máquina de assar frango diretamente pelo site do MERCADO LIVRE em 26/09/2023, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após efetivar a compra, recebeu mensagem da plataforma para entrar em contato com o vendedor ALPHA VAREJO a fim de combinar o envio do produto, tendo pagado o valor de R$ 497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais) referente ao frete.

Relatou que em 28/09/2023, a vendedora ALPHA VAREJO entrou em contato pelo chat da plataforma do MERCADO LIVRE solicitando que a autora fizesse contato urgente via WhatsApp. Ao fazer o contato, foi informada que a plataforma estaria passando por instabilidade, sendo necessário estornar a compra, tendo o valor sido devolvido para a conta digital da autora no MERCADO PAGO. Afirmou que após o estorno, o vendedor ofereceu desconto para finalizar a compra e venda ainda dentro da plataforma, com pagamento direto no MERCADO PAGO. A autora aceitou o desconto e pagou novamente o produto com o valor que havia sido estornado, mas nunca o recebeu e, ao tentar contato com a empresa novamente, não obteve retorno.

Sustentou que as requeridas MERCADO LIVRE e MERCADO PAGO permitiram que terceiro utilizasse a plataforma para aplicação de fraudes, quando não trataram adequadamente os dados da filiada ALPHA VAREJO, que não possuía CNPJ cadastrado no sítio eletrônico. Requereu a condenação solidária das requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.202,90 (cinco mil, duzentos e dois reais e noventa centavos), correspondente ao valor atual do produto e frete, bem como danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após a instrução processual, o juízo de
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.497,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1.

CONDENAR
solidariamente as requeridas MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, EBAZAR.COM.BR LTDA (MERCADO LIVRE) e ALPHA VAREJO ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.497,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

2.

CONDENAR
solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

·

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante alega preliminar de ilegitimidade passiva porque atua apenas como intermediadora entre compradores e vendedores, disponibilizando uma plataforma virtual para aproximação de negócios e meio de pagamento, não sendo responsável pela entrega dos produtos comercializados por terceiros em seu ambiente virtual.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme preconizado pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A autora/apelada, na qualidade de destinatária final do serviço, enquadra-se como consumidora, enquanto as apelantes, ao disponibilizarem plataforma digital para intermediação de compra e venda e sistema de pagamento, caracterizam-se como fornecedoras de serviços.

O cerne da controvérsia preliminar reside na extensão da responsabilidade das plataformas digitais pelos atos praticados por terceiros vendedores cadastrados em seus sistemas. As apelantes sustentam que atuam apenas como intermediadoras, não sendo responsáveis pela entrega dos produtos anunciados pelos usuários vendedores, invocando a Cláusula 4 de seus Termos e Condições e o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que empresas como a EBAZAR.COM.BR LTDA., operadoras de plataformas digitais que intermedeiam a compra e venda de produtos entre terceiros, respondem objetivamente pelos vícios e defeitos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, o art. 7º, parágrafo único, do CDC, consagra expressamente a solidariedade entre todos os responsáveis pela cadeia de fornecimento, in verbis:

Art. 7º, parágrafo único. Havendo mais de um responsável pela ofensa aos direitos do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Ainda que a empresa recorrente afirme atuar como mera intermediadora de negócios, é incontroverso que aufere vantagens econômicas diretas pela operação da plataforma, por meio de comissões sobre vendas e pela gestão de meios de pagamento, o que atraia incidência plena da teoria do risco do empreendimento.

Logo, não assiste razão ao pleito das apelantes, vez que é considerada fornecedora de serviços, nos termos do disposto no art. 3º do CDC e, por consequência, responsável pela tratativa nos termos do art. 14, também do CDC.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INTERMEDIADORAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação de inadimplemento apontada pelo autor. A relação jurídica versada nos autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A despeito de os apelantes não serem os fornecedores dos produtos e serviços anunciados para venda em sua plataforma, certo é que recebem remuneração por disponibilizarem espaço para tal divulgação e serviços de pagamento, além de oferecem o programa Compra Garantida aos usuários compradores, em caso de eventuais problemas nas transações. Tendo o autor adquirido produto anunciado por usuário vendedor na vitrine virtual do MERCADO LIVRE e o respectivo pagamento ocorrido através da plataforma do MERCADO PAGO, além de o consumidor ter procurado atendimento para o registro de reclamação, em decorrência da falta de recebimento do produto, deve ser reconhecida a responsabilidade das empresas intermediadoras de comércio eletrônico, considerando-se a relação jurídica estabelecida entre as partes e a previsão de garantia da compra para a hipótese de o produto não ser entregue. (TJ-DF 07108141420218070005 1425470, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

Ademais, as partes apelantes alegam que o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), afastaria a responsabilidade das apelantes e, consequentemente, a ilegitimidade passiva, uma vez que os prestadores de serviço de internet na categoria de provedores de aplicações na internet não respondem pelo conteúdo veiculado por terceiros na web, salvo se após ordem judicial específica não tomarem providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.

O avanço acelerado das tecnologias digitais e a expansão do comércio eletrônico remodelaram de forma definitiva as relações negociais, tornando corriqueira a aquisição de bens e serviços em ambiente virtual, impulsionada pela popularização de dispositivos móveis e pela consolidação de plataformas digitais especializadas. Nesse contexto, os sítios de intermediação eletrônica, a exemplo do MERCADO LIVRE, assumem papel central na dinâmica contratual, ao proverem a infraestrutura necessária à divulgação de anúncios, à comunicação entre vendedores e consumidores e, inclusive, à gestão das transações financeiras por meio de serviços integrados, como o MERCADO PAGO.

De acordo com os preceitos do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), tais plataformas qualificam-se como
provedores de aplicações
, incumbindo-lhes, assim, a responsabilidade pela disponibilização de conteúdos elaborados por terceiros e, por conseguinte, a sujeição ao regime jurídico previsto na referida legislação. O artigo 19 do mencionado diploma legal, com efeito, estabelece que tais provedores somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros quando, após expressa ordem judicial, deixarem de tomar providências para a indisponibilização do material reputado ilícito.

Entretanto, não se pode olvidar que o próprio dispositivo legal ressalva a prevalência de normas específicas, ao consignar, de forma textual, a expressão
“ressalvadas as disposições legais em contrário
”. Tal ressalva abre espaço hermenêutico para a aplicação das normas consumeristas, sempre que configurada a relação de consumo, hipótese em que se impõe a incidência do regime de responsabilidade objetiva delineado no Código de Defesa do Consumidor. É precisamente essa a hipótese sub judice.

É imperioso reconhecer que a responsabilidade imputada às apelantes não decorre, stricto sensu, de conteúdo produzido por terceiros, mas sim da ineficácia dos mecanismos de controle, fiscalização e segurança implementados por essas plataformas, cuja omissão permitiu que o ambiente por elas administrado fosse instrumentalizado para a prática de ilícitos contra consumidores.

Assim, não há como invocar a excludente prevista no artigo 19 do Marco Civil da Internet como salvaguarda absoluta de responsabilidade.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas apelantes, reconhecendo sua responsabilidade solidária pelos danos causados à autora/apelada.

·

DO MÉRITO

Superada a questão da legitimidade passiva, passo à análise do mérito propriamente dito.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da verificação da ocorrência de
eventual falha na prestação do serviço
imputada às apelantes, bem como da caracterização e quantificação dos danos, de ordem material e moral, supostamente experimentados pela autora, ora apelada.

Como bem salientado alhures, a relação contratual existente entre as partes se submete à legislação consumerista, visto que o autor e a requerida se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere à falha na prestação do serviço, mostra-se inequivocamente demonstrado nos autos que as empresas apelantes deixaram de adotar as cautelas objetivamente exigíveis para obstar a atuação de vendedores não identificados, os quais, valendo-se das plataformas digitais por elas administradas, perpetraram condutas fraudulentas em desfavor dos consumidores.

Destaca-se, nesse contexto, que a empresa denominada
Alpha Varejo
, cadastrada junto à plataforma eletrônica do
Mercado Livre
, sequer possuía número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ — vinculado ao respectivo perfil, circunstância que, por si só, evidencia a inobservância do dever de diligência a que se achavam vinculadas as apelantes.

Outrossim, a alegação segundo a qual a autora, ora apelada, teria conduzido a negociação fora dos domínios da plataforma não é suficiente para eximir as apelantes de sua responsabilidade objetiva, porquanto a fraude foi inicialmente articulada no próprio ambiente virtual por elas disponibilizado, no qual o agente fraudador, valendo-se do canal interno de comunicação (
chat
) do
Mercado Livre
, induziu a autora a prosseguir o contato por meio de aplicativo de mensagens (
WhatsApp
).

É imperioso ressaltar que, na qualidade de fornecedoras de serviços no mercado de consumo, incumbe às apelantes o dever jurídico de assegurar um ambiente seguro para a realização das transações comerciais, promovendo a orientação adequada dos usuários e implementando mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, sob pena de violação ao princípio da confiança legítima e à boa-fé objetiva que norteiam as relações de consumo.

O denominado programa
“Compra Garantida”
, invocado pelas apelantes como mecanismo de proteção ao consumidor, revelou-se inócuo, no caso sub judice, para prevenir a consumação do ilícito, não logrando êxito em impedir a concretização da fraude perpetrada.

Consoante se extrai da documentação acostada aos autos, após o estorno relativo à transação inicial, o vendedor, reiterando a prática fraudulenta, ofertou novo abatimento no valor do produto, condicionando a conclusão da negociação ao pagamento direto, por meio da plataforma
Mercado Pago
. A autora, confiando na idoneidade do ambiente virtual fornecido pelas rés, anuiu à proposta, efetuando o pagamento, sem, contudo, jamais receber o bem adquirido.

Dessume-se, portanto, que o denominado
"Programa Compra Garantida"

não pode ser invocado como subterfúgio apto a restringir direitos fundamentais do consumidor
consagrados no ordenamento jurídico pátrio. Cuida-se, com efeito, de cláusula de natureza limitativa de direitos, cuja interpretação, nos moldes do que preceitua o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, deve operar-se de forma mais benéfica à parte hipossuficiente da relação jurídica, ou seja, ao consumidor.

A existência, por si só, de mecanismo interno de proteção ao adquirente
não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, notadamente quando demonstrada a ocorrência de falha na prestação do serviço,
em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da vulnerabilidade do consumidor, que permeiam o microssistema normativo de defesa do consumidor.

Nessa senda, não se divisam fundamentos jurídicos idôneos capazes de elidir a responsabilidade objetiva das apelantes, a falha na prestação do serviço é evidente e gera o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC.

Deste modo, mostra-se acertada a sentença proferida que condenou as requeridas ao pagamento da indenização por danos materiais e morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DIGITAL – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MORAL CARACTERIZADO -
Evidente o dano moral suportado pelo consumidor que, além de não ter recebido a mercadoria adquirida, teve que ajuizar a demanda em análise para que lhe fosse restituída a quantia paga, sendo certo que tal inércia perdurou mais de um ano (lapso temporal compreendido entre a data da compra do bem e da prolação da r. sentença), situação essa que se aparta do mero aborrecimento.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10000076520218260510 SP 1000007-65.2021.8.26.0510, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DE INTERNET - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE DA DAS INTERMEDIADORAS - TEORIA DO RISCO - DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO. A teoria da asserção preconiza que a análise das condições da ação, dentre elas, a legitimidade, deve ser realizada com base na narrativa realizada pelo autor na exordial.
A qualificação como intermediadoras da venda, os riscos inerentes à atividade desenvolvida, assim como as vantagens e proveitos obtidos a partir das operações realizadas por meio das plataformas, atraem a responsabilidade em caso de não entrega ou vício nos produtos ofertados, sendo que as intermediadoras integram a cadeia de consumo. Não efetivada a entrega do produto, é devida a restituição dos valores pagos. A lesão ao patrimônio moral da parte, que supere o patamar do dissabor cotidiano, enseja dever de indenizar
. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10417180009660001 Mesquita, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA PELA INTERNET – PAGAMENTO EFETUADO A VISTA – PRODUTO NÃO ENTREGUE – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e alcança a todos os que participam da cadeia de fornecimento.
A ausência de prova da entrega do produto adquirido pela internet, sem a devolução do valor pago, importa em lesão aos direitos de personalidade do consumidor passível de reparação por danos morais e materiais.
A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. (TJ-MT 00041788320178110011 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

Dessa forma, o montante indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se consentâneo com a razoabilidade, não se evidenciando excesso ou descompasso que justifique sua minoração.

Por fim, quanto aos
danos materiais
, restou comprovado que a parte autora efetuou o pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo produto, mais R$ 497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais) pelo frete, totalizando R$ 2.497,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais). As apelantes alegam que o valor transferido pela autora/apelada ao vendedor foi de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), e não R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, não apresentaram provas suficientes para infirmar os documentos juntados pela autora/apelada, que comprovam o pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo produto.

Portanto, mantenho a condenação das apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.497,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A restituição desse valor é medida que se impõe, nos termos do artigo 6º, VI, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor "a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos".

Dessarte, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida, que analisou corretamente as questões fáticas e jurídicas envolvidas no caso e aplicou adequadamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026